Tribunal: TJES
Processo: 5006619-83.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006619-83.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO DE JESUS COSTA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. DETRAN. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que teve sua carteira de motorista cassada por dirigir com ela durante o período de suspensão do direito de dirigir. Afirma que o processo administrativo de suspensão foi irregular, pois não foi devidamente notificado em razão da pandemia de COVID-19. Por fim, defende que a Lei 14.071/20 deve ser aplicada, posto que sua carteira foi suspensa por valor menor do que 40 pontos.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que a sentença não tratou da nulidade do processo administrativo por ausência de citação do condutor. Ademais, afirma que a suspensão do seu direito de dirigir viola seu direito constitucional ao emprego, já que é motorista profissional. Assim, requer a reforma da sentença e total procedÊncia dos pedidos realizados em sede de inicial.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. De modo diverso do que sustenta o recorrente, a notificação do autor no processo de suspensão de sua carteira restou demonstrada, no documento apresentado em id. 9723425, é possível identificar que o autor realizou o curso de reciclagem, inclusive entregou a prova, exigidos para que possa ser restaurado o direito de dirigir. Assim, não é possível acolher o argumento de nulidade do processo administrativo por ausência de citação.

6. Em relação a suspensão do direito de dirigir em se tratando de motorista profissional, a sentença está em consonância com o entendimento dos tribunais superiores, vejamos:

“
Não há ofensa aos princípios constitucionais da intranscendência da pena e da dignidade da pessoa humana na aplicação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir ao motorista profissional (Acórdão n.775307, 20060111193009APR, Relator: CESARLABOISSIERE LOYOLA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2014, Publicado no DJE: 04/04/2014. Pág.: 222)”.

“O fato de o infrator ser motorista profissional merece maior recriminação, vez que lhe cabia eficiente desvelo na condução do veículo, e portanto, não há que se falar em restrição da suspensão da CNH a uma determinada categoria, a qual lhe beneficiaria e não serviria de penalidade”. (STJ - REsp: 1914088, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Publicação: 01/08/2023)”.

7. Por fim, em relação ao argumento da retroatividade da lei, esse tampouco merece prosperar. O processo administrativo do autor teve início em momento anterior à
Lei 14.071/20, portanto, antes da alteração legal o autor ultrapassou o limite de 20 pontos e deu ensejo à persecução administrativa. Assim, tendo-se em mente o princípio da legalidade que rege a Administração Pública e o
tempus regit actum,
que disciplina a lei processual, a conclusão da sentença pela impossibilidade de retroatividade da lei é correta.

8.
Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)